Tribunal: TJPA
Processo: 0808810-90.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808810-90.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS TORTOLA FERREIRA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA.
SEGURANÇA CONCEDIDA por maioria de votos.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato ao 1º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC 2025.1) contra ato da Comissão de Heteroidentificação do TJ/PA, com pedido de reconhecimento de sua autodeclaração como pessoa parda/negra e a consequente inclusão nas cotas raciais do certame. O indeferimento administrativo da autodeclaração foi baseado em fundamentação genérica (“não confirma”), mesmo diante de prova documental robusta, incluindo deferimento anterior em concurso público da Justiça Federal (TRF1 – 2018).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato de indeferimento da autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação, sem fundamentação específica, é compatível com os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis; (ii) definir se, na hipótese de “zona cinzenta” fenotípica, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, conforme jurisprudência do STF e normas do CNJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Agravo interno prejudicado, em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança
. Rejeita-se a preliminar de necessidade de dilação probatória, pois a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência admite o controle judicial do ato administrativo de heteroidentificação, especialmente quando fundado em motivação genérica, ausente de critérios objetivos e incompatível com os documentos apresentados.

A Resolução CNJ nº 541/2023 exige que as comissões de heteroidentificação motivem adequadamente suas decisões, com base em critérios fenotípicos objetivos e observância à dignidade da pessoa humana.

A análise documental demonstra que o impetrante apresenta traços fenotípicos compatíveis com sua autodeclaração racial, corroborados por registros fotográficos e reconhecimento anterior em certame público.

Na hipótese de dúvida razoável quanto ao pertencimento racial do candidato (“zona cinzenta”), impõe-se a prevalência da autodeclaração, conforme entendimento consolidado na ADC 41 e reiterado na ADI 7654 MC-REF/DF, ambas do STF.

O indeferimento administrativo, ao desconsiderar tais elementos e manter-se genérico e dissociado das provas constantes dos autos, violou os princípios da legalidade, da motivação, da confiança legítima e da igualdade substancial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

A preliminar de necessidade de dilação probatória não se sustenta quando o direito invocado se encontra amparado por prova documental suficiente.

A decisão da Comissão de Heteroidentificação que indefere a autodeclaração racial do candidato deve ser motivada com base em critérios objetivos e fenotípicos, sob pena de nulidade.

Na hipótese de dúvida razoável quanto aos traços fenotípicos (“zona cinzenta”), deve prevalecer a autodeclaração racial, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança legítima e da igualdade substancial.

O controle judicial sobre atos administrativos de heteroidentificação é legítimo quando constatada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e motivação, não configurando invasão ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Resolução CNJ nº 203/2015; Resolução CNJ nº 541/2023; Provimento CNJ nº 184/2024, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, ADI nº 7654 MC-REF/DF, Plenário, j. 12.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0868686-19.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno, por maioria de votos
CONCEDEU A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Vencida a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. Sessão presidida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL proposto por LUCAS TORTOLA FERREIRA contra COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de anular o indeferimento de sua autodeclaração como pessoa negra (preta ou parda) no 1º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC 2025.1) e garantir seu direito de concorrer nas condições diferenciadas previstas para candidatos negros.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que se inscreveu no ENAC 2025.1, optando por concorrer como pessoa negra (preta ou parda).

Aduz que se submeteu à heteroidentificação realizada pela comissão do TJ/PA, sendo indeferida sua autodeclaração com fundamento genérico.

Apresentou recurso administrativo, juntando fotografias pessoais, foto com genitor, documentos de identificação e prova de aprovação em concurso anterior (TRF1 - 2017), onde foi reconhecido como pessoa negra.

Mesmo com documentação robusta, seu recurso foi indeferido sem motivação adequada.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Lei nº 12.990/2014 e o edital do ENAC garantem a política de ações afirmativas e critérios diferenciados para candidatos negros.

Assevera que possui características fenotípicas compatíveis com a identidade parda, fato já reconhecido em concurso público anterior (TRF1).

Afirma que o indeferimento da comissão afronta direitos de personalidade e expectativa legítima de tratamento isonômico.

Sustenta ainda que a decisão administrativa violou os princípios da motivação e razoabilidade.

Que a Jurisprudência do STF e do TJ/PA reconhece que, na ausência de critérios objetivos para desclassificação, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.

Aduz que o indeferimento pode eliminá-lo prematuramente do concurso, uma vez que precisa apresentar o comprovante de condição de pessoa negra até 21/05/2025.

Por fim, requer que:

Seja concedida medida liminar para que o TJ/PA reconheça sua condição de pessoa negra, permitindo sua participação no certame pelas cotas raciais.

A autoridade coatora seja notificada.

Seja concedida a segurança definitiva confirmando a liminar e reconhecendo seu direito ao tratamento isonômico previsto no edital.

Seja admitida a prova documental acostada à inicial.

Os autos vieram distribuídos eletronicamente à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória DEFERINDO O PEDIDO LIMINAR,
para determinar o prosseguimento do IMPETRANTE
no certame (ENAC), uma vez que possui apenas até o dia 21/05/2025 para juntar na página de inscrição da FGV (Fundação Getúlio Vargas) seu comprovante de verificação da condição de pessoa negra fornecido pela Comissão de Heteroidentificação do respectivo Tribunal de Justiça.

O Estado do Pará apresentou manifestação pugnando pelo indeferimento da medida liminar e no mérito, pela denegação da segurança – Id. 26963068.

Informações da autoridade coatora foram prestadas, conforme Id. 26995343, 26995344, 26995345, 26995346, 26995348, 26995349, 26995350 e 26995351.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça – Id. 27021009.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA – Id. 27340890.

Após o anúncio do julgado do presente Mandado de Segurança, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno em face da liminar deferida nos autos – Id. 27652850.

Os autos retornaram a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do Mandado de Segurança que passo a analisar (ID. 27652850).

Conheço do presente
mandamus
, porquanto preenchido seus requisitos legais.

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Afasto, de plano, a preliminar suscitada de necessidade de dilação probatória.

Com efeito, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, entendendo-se por tal aquele que se apresenta manifesto, inequívoco e demonstrável de plano, por meio de prova pré-constituída e documental, dispensando-se, portanto, a produção de outras espécies probatórias.

No presente caso, o direito vindicado pelo Impetrante — consistente no reconhecimento de sua condição de pessoa negra (preta ou parda) para fins de inclusão nas cotas raciais do 1º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1 — encontra-se suficientemente documentado nos autos, a partir da instrução com elementos probatórios robustos e aptos a comprovar a plausibilidade de sua pretensão.

Foram devidamente acostados aos autos registros fotográficos, documentação funcional, histórico de deferimento anterior em concurso público para a Justiça Federal (TRF1 – Edital nº 13/2018), bem como as decisões administrativas impugnadas, proferidas pela Comissão de Heteroidentificação do TJPA, todas já colacionadas em sua integralidade (IDs 26548334 a 26548341). Esses elementos são suficientes à aferição judicial da legalidade do ato impugnado, não havendo, por conseguinte, qualquer fato controvertido que demande dilação probatória incompatível com a via mandamental.

A controvérsia não versa sobre a produção de prova pericial ou testemunhal, mas sim sobre a validade e a razoabilidade da decisão administrativa fundada em motivação genérica (“não confirma”), contrastada com a prova documental já constante dos autos. O exame dessa legalidade é plenamente viável a partir dos elementos já pré-constituídos.

Nesse contexto, a alegação de necessidade de dilação probatória não se sustenta, pois a questão posta à apreciação do Judiciário — a compatibilidade entre a autodeclaração do candidato e as características fenotípicas documentadas — pode ser dirimida com base no acervo probatório já formado, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de necessidade de dilação probatória.

MÉRITO

Consoante a norma inserta no art. 1º da Lei nº 12.016/09, "
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
".

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do
mandado
de
segurança
:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Ademais, ressalta-se que o
mandado
de
segurança
é o remédio correto para amparar o "
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
". É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

"o direito invocado, para ser amparável por
mandado
de
segurança
, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
."

Para fins de ação mandamental, portanto, compete ao impetrante demonstrar seu direito líquido e certo e, também, a legalidade ou o abuso de poder praticado por autoridade coatora ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Pois bem.

Consoante delineado nos presentes autos, a controvérsia posta à apreciação judicial circunscreve-se à aferição da legalidade e da razoabilidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração étnico-racial apresentada pelo Impetrante, por meio da qual este se reconhece como pessoa negra (preta ou parda), decisão esta proferida pela Comissão de Heteroidentificação instituída no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no contexto do 1º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1. Tal indeferimento, fundamentado nos critérios estabelecidos no Edital nº 1/2025, resultou na exclusão do Impetrante do sistema de cotas raciais do referido certame público, obstando sua participação sob a referida modalidade de concorrência diferenciada.

Em igual sentido dispõe o Edital regulador do certame, constante do documento identificado sob o ID nº 26548329, cujo conteúdo normativo estabelece as condições, critérios e procedimentos aplicáveis à inscrição, à participação e à avaliação dos candidatos no âmbito do referido processo seletivo público. Vejamos:

“(...) 4.1. A
pessoa negra
(preta ou parda),
indígena
ou
com deficiência
deverá informar e enviar (via upload), por meio de link correspondente, a comprovação de sua condição, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE; Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou declaração de liderança de sua comunidade; ou Decreto nº 5.296/2024 e Leis Federais nº 12.764/2012 (Transtorno do espectro autista), nº 14.768/2023 (Deficiência Auditiva) e nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), respectivamente. 4.1.1. Somente serão aceitos os documentos (em imagem legível) enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, cujo tamanho não exceda 5MB. É importante que os documentos enviados (upload) estejam nominados com o título do documento correspondente para facilitar a visualização pela pessoa examinanda na página de acompanhamento. 4.1.2. A pessoa examinanda deverá observar as demais orientações contidas no requerimento de inscrição para efetuar o envio da documentação.
4.2. A pessoa examinanda que queira se inscrever como negra (preta ou parda) deverá assinalar a opção correspondente no requerimento de inscrição. Para comprovação, deverá enviar (upload), por meio de link próprio, que estará disponível na página https://conhecimento.fgv.br/exames/enac, o comprovante de deferimento de aferição de sua autodeclaração emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado da mesma unidade de federação de seu comprovante de inscrição. O documento deverá ser enviado até o dia 21 de maio de 2025
. 4.2.1. Caso já possua o respectivo comprovante em decorrência da participação no 1º ou 2º Exame Nacional da Magistratura - ENAM, a pessoa examinanda poderá aproveitá-lo no ENAC, desde que mantida a mesma unidade da federação de submissão à Comissão de Heteroidentificação. Para este item, será considerado como comprovação de domicílio o documento a que se refere a alínea d do subitem 5.2. 4.2.2. Cabe à pessoa examinanda que se inscrever na condição do subitem 4.2 verificar no Tribunal de Justiça do seu domicílio a forma e o prazo para ser submetida ao procedimento de heteroidentificação com o objetivo de obter o comprovante de aferição de sua autodeclaração. 4.2.3. A pessoa examinanda que se inscrever na condição do subitem 4.2 terá o período de 29 de janeiro de 2025 a 21 de maio de 2025 para o envio (upload), por meio de link próprio, do comprovante de deferimento de aferição de sua autodeclaração emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do seu domicílio. 4.2.4. A validade do documento de comprovação de aferição da autodeclaração da condição da pessoa negra para participar nos exames nacionais dos cartórios é de 2 (dois) anos da data de emissão pelo Tribunal de Justiça.
4.2.5. É de responsabilidade do Tribunal de Justiça, por intermédio da sua Comissão de Heteroidentificação ou recursal, a emissão do documento de comprovação de aferição da condição autodeclarada da pessoa negra inscrita, observadas as Resoluções CNJ nº 203/2015 e nº 541/2023.
4.2.6. A pessoa inscrita que se autodeclarar negra e não enviar o documento com a comprovação de aferição no prazo estabelecido no subitem 4.2.3 não será eliminada do exame, sujeitando-se aos critérios de habilitação previstos na primeira parte do subitem 3.7, condições gerais de habilitação, ressalvada a hipótese prevista no art. 11, § 2º, do Provimento CNJ nº 184, de 27 de novembro de 2024. (...)”

De igual modo, infere-se do teor conclusivo constante do documento de identificação nº 26548335, correspondente à manifestação formal da Comissão de Heteroidentificação, que esta, ao exercer suas atribuições no âmbito do certame, emitiu parecer fundamentado quanto ao enquadramento fenotípico do Impetrante, conforme os critérios estabelecidos para a validação da autodeclaração étnico-racial.

“(...) A Comissão Recursal do Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da Resolução CNJ n° 541/2023 e da Portaria n° 808/2024-GP, após a análise dos documentos, fotos e da gravação da verificação telepresencial do candidato, na segunda etapa do procedimento de heteroidentificação, considerando as características fenotipicas do (a) candidato (a) ( ) CONFIRMA (x) NÃO CONFIRMA a condição autodeclarada para participar do ENAM como pessoa negra. (...)”

Verifica-se que a motivação adotada para o indeferimento da autodeclaração étnico-racial limita-se à expressão genérica “não confirma”, a qual, além de carente de especificidade, revela-se insuficiente para fundamentar adequadamente a decisão administrativa, como inclusive reconhecido na decisão liminar de Id. 26574504.

Nota-se que essa formulação vaga e imprecisa denota evidente desconformidade entre a conclusão da respeitável Comissão de Heteroidentificação e os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente as fotografias juntadas aos autos e a ficha funcional apresentada pelo Impetrante, as quais corroboram sua autodeclaração enquanto pessoa parda/negra, nos termos exigidos pelo edital do certame.

Constata-se, a partir do documento de ID nº 26548336, que, mesmo após a interposição de recurso administrativo pelo Impetrante, a Comissão de Heteroidentificação manteve o indeferimento da autodeclaração étnico-racial.
Todavia, persiste a deficiência da fundamentação da decisão, a qual se apresenta em termos genéricos e dissociados dos elementos probatórios constantes dos autos
.

Com efeito, a análise realizada revela-se incompatível com o conjunto de imagens e registros fotográficos constantes dos documentos de
IDs nºs 26548334, 26548337, 26548338, 26548339 e 26548341, os quais evidenciam características fenotípicas condizentes com a autodeclaração do candidato.

A referida decisão, ao fundamentar-se exclusivamente em juízo sumário de heteroidentificação, desconsiderou não apenas a autodeclaração como elemento formador da identidade racial do candidato, mas também seus traços fenotípicos, em flagrante ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos
, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, norma de regência do processo administrativo federal, de aplicação subsidiária no âmbito estadual.

Registre-se, oportunamente, no caso trazido ao desate não se questiona a constitucionalidade da ação afirmativa de cotas raciais (ADPF 186/STF) ou a possibilidade dos candidatos autodeclarados pardos/negros serem submetidos ao procedimento de verificação da condição autodeclarada (ADC 41/STF). A controvérsia reside exatamente em ter - ou não - a comissão avaliadora empregado critérios objetivos na aferição das características fenotípicas do apelado conforme previsto itens do edital de abertura do certame transcrito neste voto.

Aqui se faz necessário assinalar, o deslinde dessa controvérsia, diversamente do que se alegou o Estado e a autoridade coatora nas suas informações, não se refere à alteração do critério da comissão avaliadora, tampouco representa interferência sobre o mérito administrativo ou inobservância da separação dos poderes, mas sim consiste no exercício do controle de legalidade do ato administrativo que considerou o impetrante como não cotista, notadamente porque as circunstâncias fáticas do caso concreto revelam o seu enquadramento na denominada "zona cinzenta", isto é, situado entre a zona de certeza positiva e a zona de certeza negativa sobre a cor do candidato (branco ou pardo/negro).

A denominada “zona cinzenta” à qual ora se faz referência — correspondente às situações em que não há critérios objetivos suficientemente claros para a definição do pertencimento racial a partir de elementos fenotípicos — foi expressamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41. Naquela ocasião, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, ao proferir seu voto, debruçou-se sobre a complexidade inerente ao processo de heteroidentificação e reconheceu a existência de margens de subjetividade que não podem ser afastadas sem risco à segurança jurídica, destacando, entretanto, a necessidade de que os critérios adotados sejam acompanhados de motivação clara, transparente e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material.

"66. Atenta aos méritos e deficiências do sistema de autodeclaração, a Lei nº 12.990/2014 definiu-o como critério principal para a definição dos beneficiários da política. Nos termos de seu artigo 2º, determinou que "[p]oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE". Porém, instituiu norma capaz de desestimular fraudes e punir aqueles que fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. Nesse sentido, no parágrafo único do mesmo artigo 2º, estabeleceu que "[n]a hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis".

67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira.

68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato.
Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
."

O excerto anteriormente transcrito evidência que o critério normativo eleito pelo legislador pátrio, nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 12.990/2014, é, primacialmente, o da autodeclaração, conferindo ao próprio indivíduo a prerrogativa de definir sua identidade racial. Todavia, com o escopo de resguardar a lisura do sistema e coibir eventuais declarações fraudulentas, admite-se, em caráter subsidiário, a utilização de mecanismos complementares de verificação, como a heteroidentificação. Não obstante, nas hipóteses em que se configure dúvida razoável quanto aos traços fenotípicos do candidato — sem que haja elementos conclusivos suficientes para infirmar sua autodeclaração —
impõe-se, sob a égide dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da presunção de veracidade, a prevalência da autodeclaração enquanto manifestação legítima da identidade racial vivenciada pelo indivíduo no contexto social.

Cumpre consignar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em deliberação recente, referendou a medida cautelar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.654 MC-REF/DF, firmando entendimento no sentido da prorrogação da vigência das ações afirmativas instituídas pela Lei nº 12.990/2014. Assim, restou preservada a validade do sistema de cotas raciais nos concursos públicos para provimento de cargos na Administração Pública federal direta e indireta, até que sobrevenha a conclusão do devido processo legislativo, de competência privativa do Congresso Nacional, seguido dos trâmites regulamentares no âmbito do Poder Executivo. Tal decisão reafirma o compromisso da Suprema Corte com a promoção da igualdade substancial e com a proteção dos avanços normativos voltados à reparação histórica das desigualdades raciais no Brasil.

Retomando a linha argumentativa desenvolvida, destaca-se que a preocupação com a salvaguarda da dignidade dos candidatos submetidos ao procedimento de heteroidentificação — utilizado como instrumento de prevenção a fraudes no sistema de cotas raciais — foi objeto de reflexão específica no voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41. Naquela oportunidade, Sua Excelência enfatizou a imprescindibilidade de que tais mecanismos sejam implementados com rigor técnico, porém sem descuidar do respeito à integridade moral e à identidade subjetiva dos candidatos, em estrita consonância com os postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção contra constrangimentos vexatórios. Confira-se:

"De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores."

A supracitada passagem, longe de impor qualquer vedação, ao revés, revela-se como uma recomendação positiva no sentido de que, durante o procedimento destinado à verificação da veracidade da autodeclaração étnico-racial prestada pelos candidatos, a comissão de heteroidentificação possa — e deva — lançar mão de elementos probatórios adicionais que auxiliem na aferição dos traços fenotípicos declarados. Dentre esses elementos, incluem-se, legitimamente, registros fotográficos, ainda que eventualmente desconsiderados ou rejeitados nas razões recursais, bem como documentos públicos que contenham menções pertinentes à identidade racial do candidato, desde que analisados com prudência, proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana.

Diante de todo o exposto, constata-se que, no caso concreto, os elementos probatórios carreados aos autos pelo Impetrante — em especial os registros fotográficos constantes dos documentos identificados sob os IDs nº 26548337, 26548338 e 26548339 — revelam, com elevado grau de evidência e clareza, que o candidato apresenta traços fenotípicos compatíveis com os parâmetros socialmente reconhecidos como característicos da população negra ou parda no Brasil. Referidas imagens, analisadas de forma objetiva e em conformidade com os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência sobre ações afirmativas raciais, corroboram, de modo substancial e convincente, a veracidade da autodeclaração racial firmada pelo Impetrante, autorizando, por conseguinte, o seu enquadramento no sistema de cotas previsto no edital do certame.

Essa conclusão se avulta ao observar que o impetrante foi reconhecido (resultado definitivo) como preto e pardo pela comissão de
heteroidentificação
do
concurso

público
para o provimento de cargo e formação de cadastro de Reserva nos Cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º e 2º Graus – Edital nº 13 – TRF 1ª Região, de 6 de Abril de 2018 – Id. 26548340.

Destarte, a análise acurada do conjunto probatório constante destes autos conduz a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada pela Comissão de Heteroidentificação, notadamente no que concerne à avaliação das características fenotípicas do Impetrante. Com efeito, os traços físicos observáveis — tais como a conformação nasal, o formato dos lábios e a estrutura facial — evidenciam, de forma inequívoca, a inserção do candidato no grupo étnico-racial socialmente reconhecido como negro ou pardo, em conformidade com os critérios fenotípicos tradicionalmente adotados na aplicação das políticas públicas de ação afirmativa. A dissonância entre os elementos objetivos dos autos e a conclusão sumária da comissão evidencia possível vício de julgamento, que compromete a legalidade e a justiça do ato administrativo impugnado.

Nesse cenário, impõe-se a adoção de uma interpretação que privilegie a solução mais favorável ao candidato, especialmente diante da existência de dúvida razoável quanto aos elementos de heteroidentificação, em consonância com o princípio da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana. Tal orientação, inclusive, já foi sufragada por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que em precedente análogo reconheceu a necessidade de preservar os direitos do candidato quando ausente comprovação inequívoca de fraude ou má-fé, conforme se extrai do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela.
Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda
.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito
Público
– Julgado em 10/04/2023)

Com efeito, diante da tensão entre, de um lado, o respeito à autodeclaração identitária dos candidatos e, de outro, a necessidade de prevenir fraudes no acesso às políticas públicas afirmativas — mediante a adoção de mecanismos de heteroidentificação — revela-se imperioso, em casos de dúvida razoável, optar pela solução que represente o menor sacrifício aos direitos fundamentais em jogo. Nesse contexto, deve-se conferir prevalência à autodeclaração, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e à finalidade inclusiva das ações afirmativas, evitando-se que o excesso de rigor procedimental redunde em arbitrariedades que, longe de combater distorções, acabem por excluir indevidamente os próprios destinatários das políticas reparatórias, frustrando os objetivos de redução das desigualdades raciais e de combate à discriminação histórica estrutural.

Nesse sentido, o Procurador-Geral de Justiça se manifestou:

“(...) Logo, conforme as provas pré-constituídas trazidas aos autos pelo Impetrante, constata-se visível o direito líquido e certo a sua inclusão na cota pleiteada como já ocorrera no concurso realizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante todo o exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da segurança, haja vista a violação de direito líquido e certo do Impetrante. (...) –
Id. 27340890
”

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, haja vista a violação de direito líquido e certo do Impetrante, nos termos do voto.

Sem custas. Sem honorários, de acordo com art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025